Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 9.099/95 c/c 485, I e art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35680333 e 35680334). Sem contrarrazões.
III. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme determinam os artigos 784, XII, do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94. Ademais, um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, nos moldes do art. 783 do CPC.
IV. Na espécie, o exequente acostou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatício (ID 35680312). Contudo, observa-se que o contrato tem como objeto somente a expressão “ajuizamento #TIPOACAO# e acompanhamento da demanda.” De modo que não ficaram claro quais obrigações estão sendo assumidas, ante a ausência de descrição dos serviços. Assim, não é possível extrair se todas as obrigações contratas estão sendo adimplidas a ponto de exigir a obrigação da parte contrária em sede de ação executória.
V. Ademais, é incontroverso que nenhum tipo de ação foi ajuizada e que apenas houve um pedido administrativo. Dessa forma, não merecem acolhimentos as alegações do recorrente, pois o título não apresenta o requisito certeza.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários, ante ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.